Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-69.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007631-69.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LIDIA TINELLI DE OLIVEIRA - CPF: 609.401.822-20 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007631-69.2023.8.11.0040.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

RECORRENTE: LIDIA TINELLI DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE sorriso.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA de FGTS - Professora – CONTRATOS TEMPORÁRIOS sucessivos -
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO
– aplicação da conclusão n° 21 da 1ª turma recursal - sentença reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 237601670).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Alega que a contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garante direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Fundamenta sua pretensão a partir das teses fixadas pelo STF no julgamento dos Temas 551, 612 e 916.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos (id. 237601690).

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou
as fichas financeiras referentes ao período de 2018 e 2019, bem como o reclamado anexou à contestação os contratos celebrados entre as partes (ids. 237601653/

237601654 e 237601659/

237601661).

6.

Além disso, a reclamante apresentou documentação que informa a relação de contratações anteriores ao período mencionado, abrangendo os anos de 2015, 2016 e 2017 (id. 237601652).

7.

Ressalte-se que o último contrato foi reincidido antecipadamente, em 1/4/2019, em razão do ingresso da reclamante mediante aprovação em concurso público, fato corroborado pelo holerite juntado no id. 237601688.

8.

A Lei Complementar n° 187/2013, que dispõe sobre a contratação de servidores públicos municipais, por tempo determinado, dispõe:

Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis: (...)

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

9.

Apesar do disposto, em consulta aos contratos apresentados nos autos, verifica-se que a contratação foi celebrada de maneira
genérica
, sem apontar as substituições a que se destinava o processo seletivo realizado.

10.

Nesse caso, aplica-se a Conclusão n° 21 da 1ª Turma Recursal: “
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO”.

11.

Diante disso, constata-se que o município reclamado celebrou sucessivos contratos temporários com a reclamante, sob o pretexto de suprir vagas de profissionais afastados para cargos de gestão ou em licença. Contudo,
por não ter especificado os servidores que a reclamante substituiu durante o período laborado, de 50 (cinquenta) meses, há de ser reconhecida a permanência do vínculo e
, consequentemente,
o desvirtuamento da contratação temporária
.

12.

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe
:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

13.

Portanto,
comprovado o desvirtuamento da contratação
,
a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois
a reclamante faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

14.

Ressalte-se que as verbas anteriores a 30 /6/2018 foram atingidas pela prescrição.

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional de férias à reclamante,
correspondente ao período de 30/6/2018 a 1/4/2019
,
descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024